Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701539-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO N. 08 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO N. 08, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 195873941 da origem): “(...) Inicialmente, indefiro seja feita pesquisa de veículos relacionados à executada, via RENAJUD, pois essa consulta já foi feita no ID 179758349, com resultado negativo. Lado outros, observo que o imóvel penhorado está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (ID 195120876). Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é a Caixa Econômica Federal e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Feitas tais considerações, DEFIRO a penhora do sobre eventuais direitos da parte executada sobre o imóvel localizado no apartamento 302, Bloco 3, Lotes 1 e 2 do Conjunto 2, da QN 25, do Condomínio N.o 8, Riacho Fundo II/DF (matrícula no 96.349, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), caso o imóvel seja retomado pelo agente fiduciário. (...)” Trata-se, na origem, de execução de débitos condominiais movido pelo condomínio agravado em face da executada/agravante. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, alega a executada/agravante que a penhora deferida na origem deve ser afastada, uma vez que recai sobre seu único bem imóvel, absolutamente impenhorável. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a desconstituição da penhora aludida. Gratuidade de justiça deferida na origem. Indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo (ID 61103698). Contrarrazões (ID 61386562). É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos recursais e de origem, verifico que o recurso não comporta conhecimento. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” A parte final do artigo destaca o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, de modo a fundamentar a sua reforma ou anulação. Desse modo, é vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na origem e não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. No presente caso, é possível constatar que a matéria do presente no Agravo de Instrumento se baseia na alegação de que a penhora deferida na origem deveria ser afastada, uma vez que esta recai sobre seu único bem imóvel, absolutamente impenhorável. Portanto, ao analisar os autos originários, verifica-se que tais questões não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, de modo que o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, tem-se decidido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDAS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDAS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. BANCO DO BRASIL S.A. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685 STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento provisório/liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400), que condenou solidariamente Banco do Brasil S.A, União e Banco Central do Brasil ao pagamento de indenização das perdas decorrentes de planos econômicos em operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança (EREsp 1.319.232/DF). 2. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na origem e não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 3. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do CPC. Conhecimento parcial do recurso. 4. Improcede a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A, a União e o Banco Central do Brasil. 5. Com relação ao termo inicial dos juros de mora, correta a decisão que fixa a data da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, em consonância com a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.361.800/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 685). 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1421669, 07364023820218070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 13:56:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora